Tribunal: TJDFT
Processo: 0026215-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026215-19.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: LEANDRO RIBEIRO MATTIAS, THAIS MARCAL RODRIGUES MATIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAUSA DE PEDIR FUNDADA NO ATRASO NA ENTREGA E NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CORRETAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA CORRETORA. FORTUITO INTERNO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. 1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção. Assim, não é manifesta a ilegitimidade passiva da parte atuante no ramo de corretagem de imóveis se a causa de pedir da demanda não está fundada tão somente no inadimplemento da promitente vendedora concernente ao atraso da entrega do imóvel, mas também na falha na prestação dos serviços de corretagem. No caso, notória a pertinência subjetiva, em vista da cadeia de fornecimento da qual participara a apelante LPS Brasília – Consultoria de Imóveis, decorrendo disso sua responsabilidade solidária frente ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, c/c art. 25, § 1o, do CDC), sem prejuízo de posterior eventual ação regressiva, quanto à devolução da comissão de corretagem. 2. Considera-se extra petita a sentença na qual o juiz decide ação diferente da que foi proposta, deixando de observar as partes, o pedido e a causa de pedir. Na hipótese, não se vislumbra o julgamento extra petita no que toca à procedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, à medida que a r. sentença guardou o princípio da adstrição, decidindo o que fora expressamente pedido pelos autores, isto é, a rescisão contratual, mediante o retorno das partes ao status quo ante, e a condenação das rés ao pagamento de valores a título de comissão de corretagem. 3. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador. 4. O exercício do direito à resolução por inadimplemento apenas fica prejudicado quando prescritas as pretensões decorrentes do cumprimento do contrato. Não se enquadrando a pretensão de cumprimento do contrato em qualquer hipótese do Código Civil, é aplicável o prazo geral de prescrição de 10 (dez) anos para o exercício do direito à resolução, a contar da data prevista para a entrega do imóvel. A hipótese é de distinguishing do Tema 938/STJ, conforme decidido pela própria Corte Superior. 5. Trata-se a hipótese de aplicação de cláusula penal conforme previsão contratual, em termos claros elaborados pela própria apelante, sendo a natureza da multa nitidamente moratória, vez que condicionada à ocorrência de atraso na conclusão das obras por sua culpa exclusiva. Já a sua incidência independe da manutenção do contrato, dada a possibilidade de cumulação da rescisão do negócio com indenização, que se dá pela multa contratual. 6. Apelação da ré Lyon Investimentos Imobiliários Ltda. conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. Apelação da ré LPS Brasília – Consultoria de Imóveis Ltda. conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 12, 13, 14, todos do Código de Defesa do Consumidor; 722, 723 e 725, estes do Código Civil, sustentando que sua responsabilidade é limitada pelo alcance do resultado útil (o entendimento entre as partes), de modo que não responde objetivamente pelos riscos do empreendimento. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJPR para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado dissídio jurisprudencial e à mencionada contrariedade aos artigos 12, 13, 14, todos do Código de Defesa do Consumidor; 722, 723 e 725, estes do Código Civil. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que “a atuação conjunta das partes construtora e corretora na negociação das unidades imobiliárias caracteriza uma cadeia de fornecedores de forma que se inserem dentro da responsabilidade contratual solidária previstas no Código de Defesa do Consumidor”. (AgInt no AREsp 1360316/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 7/8/2019). No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: REsp 1781453/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/6/2020. Assim, "Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c'” (AgInt nos EDcl no REsp 1830608/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 15/6/2020). Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010